Tribunal: STF
Processo: RHC 235144
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do HC 861.741/RS, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus (fls. 3/22) com pedido liminar impetrado em favor de JÚNIOR FARIAS MATHIAS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo n. 0001606-24.2021.8.21.7000 - fls. 72/123).



     Depreende-se dos autos que o juiz singular condenou o ora paciente, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 278, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor unitário mínimo legal (fls. 49/61 e 65/67).



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, na Corte de origem, que negou provimento ao recurso defensivo (fls. 72/123).



    No presente mandamus, o impetrante alega que a condenação do paciente se baseou em provas ilícitas, obtidas em buscas pessoal e domiciliar realizadas sem justa causa.



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente.



    É o relatório. Decido.



    [...]



    A defesa apelou, na origem:



    ‘[...] agitando preliminar, alegando violação de domicílio. Avançando ao mérito, postula absolvição com relação ao crime de tráfico, dizendo que insuficiente a prova’ (fl. 78).



    Em relação à busca pessoal, ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, ‘[...] é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto’ (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).



    Ainda nesse sentido:



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJE 9/5/1016 Public. 10/5/2016).



    Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    [...]



    Na hipótese, a dinâmica dos fatos, como firmada pelas instâncias ordinárias, é a seguinte: i) os policiais receberam ‘denúncias anônimas especificadas’ no sentido de que pessoa de alcunha ‘Gaúcho’ (que seria o apelido do réu) estava traficando drogas no local da apreensão; ii) diligenciando para apurar as informações, intensificaram o patrulhamento no local apontado, identificaram o réu, e submeteram-no a revista pessoal na frente de sua residência, tendo encontrado material entorpecente em sua posse; iii) a sogra do suspeito permitiu o ingresso dos agentes na residência, na busca de mais entorpecentes (fls. 72/123).



    Verifica-se que havia razões concretas de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, com destaque para as informações anônimas especificadas, o que autorizava a sua revista pessoal. Da mesma maneira, não há que falar em violação de domicílio, já que, desde o exterior da residência, era aferível a situação de flagrante delito, considerando que o suspeito foi apreendida na frente de sua moradia portando drogas. Ademais, o quadro fático-probatório foi firmado na origem no sentido de que houve autorização para o ingresso dos policiais na residência.



    Em casos semelhantes, não se verificou qualquer ilegalidade:



    [...]



    Ante o exposto, ausente qualquer ilegalidade flagrante, com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 19).



    Ao final, busca-se:



    “a) Que o presente Habeas Corpus seja conhecido, e, em não o sendo, que a ordem seja concedida de ofício para, no mérito, requer:



    b) A absolvição do paciente do crime de tráfico de drogas, em razão da ilicitude das provas, com o seu desentranhamento dos autos, conforme prevê o artigo 157 do CPP;



    c) A expedição de alvará de soltura, caso o paciente não esteja cumprindo pena por outro crime;



    d) A defesa destaca desde já que se opõe ao julgamento virtual do presente Habeas Corpus, requerendo a inclusão do presente writ em pauta de julgamento para que se possa realizar sustentação oral.” (doc. eletrônico 24, pp. 19-20).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe de 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe de 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe de 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido.” (DJe de  1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator